Tribunal: TJSP
Processo: 2269862-79.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Habeas Corpus. Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa quantidade de entorpecente, de especial nocividade e as circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional

Ementa:
Habeas Corpus. Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa quantidade de entorpecente, de especial nocividade e as circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional para preservação da ordem pública, visto que sugerem que a paciente está praticando a venda espúria em associação criminosa – A soltura da acusada pode redundar no retorno dela à odiosa prática da traficância, uma vez que, quando praticou os fatos apurados nos autos principais Adriana já se encontrava em benefício de prisão domiciliar em razão da prática do mesmo delito – O tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade provisória. Vale lembrar que as medidas cautelares alternativas à prisão são totalmente inviáveis ao caso em exame, ao menos por ora, vez que se mostram não só insuficientes, mas também inadequadas para a garantia da ordem pública, dada a gravidade do delito - crime equiparado a hediondo, que tem pena máxima em abstrato superior a quatro anos - e as circunstâncias dos fatos que são imputados à paciente. Ordem denegada.